Tribunal: TJPA
Processo: 0017975-55.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017975-55.2017.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: CLEUDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017975-55.2017.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO17394-A

APELANTE: CLEUDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - OAB PA16834-A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA DEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO DO BEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017975-55.2017.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO17394-A

APELANTE: CLEUDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - OAB PA16834-A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de liminar c/c indenização por perdas e danos, proposta em face de CLEUDIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, julgou o processo extinto, sem resolução do mérito.

O autor aduz em sua inicial, que na data de 09/01/2013, a ré firmou Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno, cujo objeto é descrito como lote de terra localizado na Rua V 18, Qd 14 A, Lt 34 - Residencial Cidade Jardim, com área de 206,15 m2, município de Parauapebas/PA.

Afirma que o adquirente se comprometeu a pagar pelo bem pelo valor e forma estipulada em contrato, mas que posteriormente deixou de cumprir com as obrigações assumidas a partir da 26ª parcela, vencida em 01/05/2015, quedando-se em mora e relação a esta parcelas e às subsequentes.

Destacou que no pacto firmado entre as partes, estabelecia como forma de rescisão a inadimplência de mais de 03 parcelas, situação do presente caso.

Em razão disso, providenciou a notificação para fins de quitação do débito, sob pena de rescisão do contrato, porém, não compareceu ao chamado da apelante, deixando de regularizar sua situação.

Aduz também que o não cumprimento das obrigações assumidas pela ré implicou na rescisão automática do contrato em 28.07.2017, tornando-se imperiosa a ordem de reintegração da autora na posse do bem e a condenação dos réus ao pagamento das verbas pertinentes às multas e despesas contratuais, bem como indenização por perdas e danos.

Ao analisar o pedido da parte autora, o juízo primevo extinguiu o feito arguindo, em suma, que não é devida a ação de reintegração de posse por se tratar de relação consumerista e que os réus não foram constituídos em mora, sendo, portanto, indevida a reintegração de posse pleiteada, conforme sentença de ID 2008121.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação. Em resumo, alegou não se tratar de inadequação da via quanto ao pedido de reintegração de posse, tendo em vista a constituição em mora e a previsão expressa de resolução do contrato no caso de inadimplência por mais de três parcelas consecutivas.

Sustenta, ainda, que a rescisão do contrato se dá por força da inadimplência da apelada e, ainda, que a sentença merece reforma em observância ao princípio da economia processual.

Contrarrazões ao ID 2008123.

Nesta instância revisora, após redistribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo, atende à regularidade formal e com o preparo devidamente recolhido.

A empresa apelante objetiva a reforma da sentença que extinguiu a demanda, sem resolução de mérito, face a inadequação da via processual eleita, sob o argumento de que a inadimplência da apelada e a existência de uma cláusula no contrato que prevê a resolução automática em caso de inadimplemento são suficientes para conceder a reintegração de posse.

A presente ação visa recuperar a posse de um imóvel devido ao não cumprimento de um contrato de promessa de compra e venda celebrado entre a apelante e a recorrida.

A questão central deste recurso gira em torno da necessidade ou não de intervenção judicial prévia para resolver o contrato quando há cláusula expressa que prevê a resolução do contrato em caso de inadimplência. Além disso, também questiona a adequação da via processual escolhida.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, em conformidade com o princípio da boa-fé objetiva, para efetuar uma reintegração de posse com base no inadimplemento contratual, é necessário que haja uma manifestação judicial prévia e indispensável sobre a resolução do contrato, mesmo quando há uma cláusula que prevê a resolução automática em caso de inadimplemento.

Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1.A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa,
diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. (STJ - AgInt no AREsp 734869 / BA, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 19/10/2017)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL PARA RESCINDIR A AVENÇA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAR AINDA QUE PRESENTE CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No presente caso,
firma-se o entendimento de que a quebra do contrato de compra e venda não decorre de forma automática do inadimplemento contratual, havendo a necessidade da declaração judicial até mesmo para que fique configurado o esbulho praticado pelo adquirente
.

2-Desse modo, não há que ser deferida liminarmente a reintegração da posse, ou mesmo designada a audiência de justificação conforme o art. 928, sem que antes se resolva a situação contratual das partes. Caso se decida pela rescisão do contrato, possível, então, a reintegração da posse, passando-se, desse modo, ao procedimento especial cabível.

3-Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar possessória deferida, ante a ausência de declaração prévia acerca da rescisão contratual. (2018.01533332-94, 189.004, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-26)

Assim, para que a reintegração de posse seja concedida, é imprescindível que haja uma prévia declaração de rescisão do contrato, e somente depois disso, é que o pedido de restituição da posse pode ser examinado.

Digo restituição pelo fato de que não há que se falar em esbulho quando ocorre o inadimplemento, uma vez que a posse é legítima e decorrente de contrato. Resolvido o contrato, resta devolver as partes ao
status quo ante
, de maneira que a vendedora poderá obter uma restituição do bem e não reintegração na posse, eis que inexiste o esbulho.

No caso em questão, a rescisão do contrato não foi abordada na ação, o que significa que não houve uma decisão judicial sobre a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, com a verificação dos requisitos que justificariam a resolução do contrato.

Sem a efetiva declaração judicial de rescisão contratual, não é viável falar em restituição ou mesmo devolução ao
status quo ante
, quanto mais em esbulho e, consequentemente, em um pedido de reintegração de posse.

Além disso, é importante destacar que, não tendo sido solicitada a rescisão do contrato desde o início da ação, a análise dos requisitos para tal pedido significaria ultrapassar os limites da demanda, o que configuraria uma decisão extra petição, o que é proibido pelo nosso sistema jurídico.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os motivos que levaram o magistrado
a quo
ao extinguir a demanda sem resolução de mérito, face a inadequação da via processual.

Assim, entendo que a sentença deve permanecer incólume.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão ora vergastada, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/12/2023